Tribunal: TJDFT
Processo: 0736251-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE MAIS DE UM ANO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a reiteração de pesquisas de bens do devedor nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.
2. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
3. É possível a renovação quando infrutífera pesquisa anterior nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade.
4. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.
5. No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de mais de um ano entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável.
6. Na hipótese, a última pesquisa de bens no sistema Renajud foi realizada em 05/05/2023; Infojud, em 04/08/2023; e Sisbajud, em 05/05/2023. Ou seja, todas as pesquisas foram realizadas há mais de um ano, lapso temporal razoável para que possa ter havido modificação na situação financeira do executado.
7. Ademais, a pesquisa no Sisbajud foi realizada apenas na modalidade simples. Os autos de origem foram encaminhados ao arquivo provisório sem que fosse realizada a pesquisa via Sisbajud na modalidade de repetição programada.
8. Diante de lapso temporal razoável e da nova modalidade de pesquisa do sistema Sisbajud, deve ser deferida a realização de novas pesquisas de bens do devedor nos sistemas disponíveis.
9. Recurso conhecido e provido.